Tribunal: TJBA
Processo: 0145351-74.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0145351-74.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: ANDREA MARIA OLIVEIRA NETO FERREIRA

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. COISA JULGADA. AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA REVISIONAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO, NO ENTANTO, DA EXECUÇÃO AOS TERMOS JÁ DECIDIDOS NA REVISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A existência de decisão transitada em julgado em ação revisional anterior impede rediscussão das cláusulas contratuais já apreciadas definitivamente.

2.
Os embargos à execução devem limitar-se aos exatos termos da coisa julgada, sem ampliação ou restrição dos parâmetros fixados na decisão revisional.

3.
Recurso parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0145351-74.2009.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como Apelado,
ANDREA MARIA OLIVEIRA NETO FERREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora